Tribunal: STF
Processo: RE 161300
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
PROGRAMA   DE  INTEGRAÇÃO   SOCIAL  -   DISCIPLINA  POR
DECRETO-LEI. A teor da jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal
Federal,  o PIS tem natureza jurídica de contribuição. Assim, descabe
perquirir do envolvimento de normas tributarias, sendo que o objetivo
visado  com os recolhimentos afasta  a possibilidade de se cogitar de
financas publicas. Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n.  2.445,
de  29 de junho de 1988 e 2.449, de 21 de julho de 1988. Precedentes:
recurso  extraordinário n.  148.754-2, relatado  pelo Ministro Carlos
Velloso e julgado pelo Tribunal Pleno em 24 de junho de 1993.::